Tribunal: STF
Processo: RE 1563795
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUSPENSÃO DE PROVA DE CONCURSO. PANDEMIA. TEMA RG Nº 1.347. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região o qual, após a devolução dos autos para realização de eventual juízo de retratação, foi assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEMA 313 DA TNU. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM CASO DE SUSPENSÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19, SE COMPROVADA A GRAVE EXPOSIÇÃO DO CANDIDATO À CONTAMINAÇÃO, PELA FREQUÊNCIA A LOCAIS PÚBLICOS, COMO AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS, COM GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS E AMPLA CIRCULAÇÃO DO VÍRUS. DECISÃO IMPUGNADA MANTEVE A SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A TESE REFERIDA. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA." (e-doc. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido está em sentido contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 1.347, ignorando o rompimento do nexo de causalidade pela pandemia de Covid-19 (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) 3. No caso concreto, a discussão refere-se ao Tema n. 313, julgado pela Turma Nacional de Uniformização, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese: 



    A suspensão da prova de concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Paraná, em meio à pandemia da Covid-19, pode levar à responsabilidade da Universidade Federal do Paraná - UFPR, organizadora do certame, à compensação de dano moral, se comprovada a grave exposição do candidato à contaminação, pela frequência a locais públicos, como aeroportos e rodoviárias, com grande quantidade de pessoas e ampla circulação do vírus.



    4. Entendo não haver razões a ensejar a retratação do julgado. 



    5. Observo que a decisão impugnada manteve integralmente a r. sentença que condenou em danos materiais e morais a Universidade do Paraná em decorrência de suspensão da aplicação da prova de concurso público, em meio à pandemia da Covid-19, para diversos cargos da Polícia Civil do Paraná. Transcrevo a seguir trechos da sentença que demonstram comprovada a grave exposição do candidato à contaminação, pela frequência a locais públicos, como aeroportos e rodoviárias, com grande quantidade de pessoas e ampla circulação do vírus: 



    (...)



    6. Assim, tendo em vista que a decisão impugnada está em consonância com a tese firma pela TNU no julgamento do tema 313, não merece qualquer reparo.” (e-doc. 22, p. 3 e 4).



    5. A Corte de origem, com fundamento em tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, manteve sentença pela qual se condenou a Universidade recorrente ao pagamento de indenização por danos causados a candidatos pelo adiamento de prova de concurso público em razão da pandemia de Covid-19.



    6. Esse entendimento da TNU, entretanto, foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.455.038-RG/DF, leading case do Tema RG nº 1.347 , uma vez que contrário à jurisprudência desta Corte sobre o afastamento da responsabilidade objetiva em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.



    7. Como bem pontuado pelo eminente relator do julgado, o Ministro Luís Roberto Barroso, “a responsabilidade civil da UFPR foi afirmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais sem considerar que a suspensão decorreu de medida de cautela para garantia de saúde pública no contexto da pandemia. A imprevisibilidade inerente à emergência sanitária do COVID-19 afasta a responsabilidade civil do Estado pela imposição de medidas restritivas, como o adiamento de prova de concurso público”.



    8. O precedente do mencionado paradigma foi assim ementado:



    “Direito Constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Suspensão de prova de concurso. Pandemia. Reafirmação de jurisprudência. (...) 3. A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior. 4. Na ADI 6421-MC, o STF afirmou que, no contexto da pandemia do COVID-19, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e à saúde por inobservância de normas e critérios científicos e técnicos, ou dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Por sua vez, na ADI 6343-MC, o STF assentou a competência comum dos entes federativos para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do COVID-19. 5. A imprevisibilidade inerente à pandemia afasta a responsabilidade civil do Estado por danos a candidatos decorrentes do adiamento de prova de concurso público por motivos de biossegurança relacionados ao COVID-19. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do COVID-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar’.”



    (RE nº 1.455.038-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/11/2024, p. 08/11/2024).



    9. Desta feita, por estar em sentido contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral, deve ser reformado o acórdão.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo ora recorrido. Custas pela parte recorrida, observada a eventual concessão da justiça gratuita. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator